Tribunal: TJDFT
Processo: 0741223-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENUNCIADO No 608, DA SÚMULA DO STJ. INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME PARA TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, tendo em vista que a atividade securitária está abrangida na definição de fornecedor descrita no art. 3o, caput, do referido diploma legal, e o beneficiário é destinatário final do produto (art. 2o, do CDC). Enunciado no 608, da Súmula do colendo STJ.
2. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento da carência de até cento e oitenta dias (180), quando constatada a natureza emergencial do atendimento, nos termos dos arts. 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF).
3. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a internação de urgência e realização de exame para tratamento de doença grave e identificação de possível neoplasia, quando há recomendação médica atestando a gravidade e urgência, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado.
4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
5. Apelo não provido.